Tribunal: TJMT
Processo: 0015434-74.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015434-74.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A INEXISTÊNCIA DE FALHA DO PRODUTO –AUSENTE CONDUTA OFENSIVA AO CDC -

APELO PROVIDO.

1. O Poder Executivo Municipal, por meio do seu PROCON, detém a competência para apurar infrações ilegais contra os consumidores, inclusive sendo autorizada a imposição de multa. É regular o arbitramento de multa pelo PROCON Municipal, após o devido processo administrativo, respeitada a ampla defesa e o contraditório.

2
. Se a sanção aplicada foi por conduta de suposto vício do produto, afastado por decisão judicial transitada em julgado, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA – ME
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo nº 0015434-74.2010.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, e ainda, condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante alega em síntese:

a)

DA AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO COMPROVADO POR MEIO DE AÇAO CIVIL INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 2015. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA.

b)

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FATO DO PRODUTO QUE ENSEJA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO VENDEDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR.

c)

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PELA FALTA DE CIÊNCIA DOS FATOS TRAZIDOS AO PROCON. CONSUMIDOR NUNCA BUSCOU A ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA MARAZUL.

d)

DOS PRINCIPAIS VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.1. DA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 4.2. DO IMPEDIMENTO DO MEMBRO DA TURMA RECURSAL DO PROCON.

e)

FALTA DE RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DA MULTA

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a ausência de comprovado defeito no produto ou qualquer um dos vícios do procedimento que levam à nulidade da multa, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões. (Id. nº 122035465)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, que justifique a intervenção ministerial. (Id. nº 128085192)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA – ME
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo nº 0015434-74.2010.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, e ainda, condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante alega em síntese:

a) DA AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO COMPROVADO POR MEIO DE AÇAO CIVIL INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 2015.

b) AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FATO DO PRODUTO QUE ENSEJA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO VENDEDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR.

c) AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PELA FALTA DE CIÊNCIA DOS FATOS TRAZIDOS AO PROCON. CONSUMIDOR NUNCA BUSCOU A ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA MARAZUL.

d) DOS PRINCIPAIS VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.1. DA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 4.2. DO IMPEDIMENTO DO MEMBRO DA TURMA RECURSAL DO PROCON.

e) FALTA DE RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DA MULTA.

Consta dos autos que a Apelante foi demandada em Processo Administrativo no PROCON, oriundo de reclamação apresentada por Sr. Dalgiro Ceolin, em virtude de suposto problema técnico com o veículo da marca HYUNDAI, tipo Vera Cruz 3.8 4WD, automático, 2007/2007, em 11.09.2007 - não acionamento do air bag, adquirido da empresa/autora MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com cobertura de seguro total com o Bradesco Seguros Autos.

O consumidor, Sr. Dalgiro Ceolin, não logrou êxito em efetuar os devidos reparos, pois a Golden Motors Comércio de Veículos Ltda, única e atual revendedora autorizada do Município de Cuiabá, alegou não possuir a mecânica especializada para o serviço, razão a qual teve de efetuar o deslocamento do veículo avariado para a cidade de Goiânia- GO.

Ao final do procedimento instaurado no PROCON Municipal, a empresa autora fora condenada como responsável pela falha no sistema de segurança, visto fazer circular produto ineficiente e propaganda abusiva, sendo cominada multa no valor de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro e oitocentos reais).

Pois bem!

O Juiz singular, ao analisar a questão, destacou a competência do PROCON Municipal para autuação ante a violação de direito dos consumidores e a responsabilidade por vício do produto e do serviço, disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à prestação dos serviços, ressaltou, contudo, a regularidade dos processos administrativos na apuração dos fatos/responsabilidade com a intimação dos atos, sendo totalmente observado aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A r. sentença proferida fundamenta ainda, que não houve violação dos atos administrativos, ficou constatado a responsabilidade solidaria da apelante, a desnecessidade de prova pericial, da regularidade da inclusão da Empresa recorrente no processo administrativo, da imparcialidade dos membros do órgão administrativo, e de que o valores das multas foram arbitrados respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de cada penalidade aplicada. Vejamos:

Como é sabido, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução de tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 56, § único, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5º do Decreto n. 2.181/97.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no artigo 56, inciso I, do Estatuto Consumerista e no artigo 18, inciso I, do Decreto n. 2.181/97. Por consequência, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Entretanto, a imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do referido decreto. Tendo em conta, no entanto, os vetores contidos no Decreto n. 2.181/1997, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, demonstra que foi observado pelo PROCON, diante dos documentos anexados aos autos, restando ainda, demonstrados que o processo administrativo teve seu regular processamento na apuração dos fatos/responsabilidade intimação dos atos, decisões fundamentas e, sobretudo, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, é possível a aplicação de pena de multa pelo PROCON, em prestígio à discricionariedade da Administração, que deve ser mantida, desde que esteja regular o processo administrativo e que a multa aplicada guarde razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, não se olvida que o ato administrativo pode ser questionado judicialmente para discutir vícios na sua formação ou mesmo a existência do próprio fato, conforme leciona José Cretella Júnior, nos seguintes termos:

“Se em qualquer operação administrativa, ocorre injustiça, inoportunidade, irrazoabilidade, inconveniência, nada pode fazer o Judiciário, mas se o defeito é formal, impõe-se a imediata correção.” (Controle jurisdicional do ato administrativo. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 213).

Acrescenta:

“... deve acentuar que o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide só nos aspectos da ilegalidade e do abuso de poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes.” (Op. cit. p. 246.)

Desse modo, a análise da legalidade do ato administrativo deve recair sobre os elementos que o constituem e não sobre o seu mérito.

O fundamento para a instauração do procedimento administrativo consiste precipuamente na reclamação de que houve falha no acionamento do air bag, ou seja, vício do produto.

Contudo, conforme se verifica da Ação Indenizatória nº 0026397-78.2009.811.0041, não restou comprovado o defeito do produto, fato que, inclusive, fundamentou a sentença de improcedência do pedido em face da ora Apelante.

Transcrevo parte do acórdão que confirmou a sentença neste ponto:

“Sustentou o recorrente que a decisão está equivocada, uma vez que a ordem de serviço nº 24224635 (fls.521) da troca do sensor do air bag do veículo, por si só, comprova o seu não acionamento por defeito de fabricação, restando, portanto, configurado o vício do produto. Contudo, sem razão o apelante. Isto porque, em nenhum momento especifica a referida ordem de serviço que a troca do sensor do air bag do veículo ocorreu em razão de defeito do produto. Aliás, de se destacar que sequer justifica qual a causa da troca do citado produto, não cabendo, portanto, falar/deduzir que a troca dos sensores dos air bags do veículo se deram em razão de defeito do produto. Ademais, cabe ressaltar que o fato de a batida do veículo ter sido frontal, por si só, não é suficiente a demonstrar que o não acionamento do sistema de air bags ocorreu por vício no produto, uma vez que o seu manual às fls. 203/238 é claro ao especificar que este “não disparam em colisões frontais em que a velocidade do veículo seja inferior ao limite de disporá.” (sic. fl.221). E mais, esclarece também que: “Seu veículo foi projetado para absorver impacto e disparar os air bags em determinados tipos de colisões.” Air bags dianteiros. Os air bags dianteiros são projetados para inflar numa colisão frontal, dependendo da intensidade, da velocidade ou do ângulo de impacto da colisão frontal.” (sic. fl.226). “Condições de não enchimento do air bag. Em determinadas colisões a baixa velocidade, os air bags podem não disparar. Os air bags são projetados para não disparar em tais casos, pois talvez não forneçam proteção além da proporcionada pelos cintos de segurança em tais casos de colisões.” (sic. fl.227). No caso, se apesar de ciente das hipóteses em que seria acionado o sistema de air bag, não se dignou o autor/apelante em trazer para os autos nenhum “[...] início de prova de como estava a trafegar o veículo [...] e quais foram às condições do acidente narrado.” (sic. fl.638-verso). Assim, descabida a alegação de defeito do produto e tampouco responsabilidade solidaria das requeridas CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A e MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA quanto a este (vício).”

Assim, extrai-se que os fatos da ação de base – vício do produto, foram objetos de ação judicial cível, especificamente, com os mesmos contornos fáticos, transitada em julgada, se reconheceu expressamente a inexistência do propalado vício.

Destarte, se uma questão já foi definitivamente julgada, mediante amplo contraditório e acesso às provas, não há porque reanalisar essa questão, fazendo coisa julgada entre as partes, alcançando terceiros inclusive, porque não é dado ao Poder Judiciário decidir duas vezes sobre a mesma questão, sob pena de violar a otimização da prestação jurisdicional e a confiança justificável dos jurisdicionados acerca da estabilidade, da coerência e da isonomia das decisões judiciais transitadas em julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA LAVRADA PELO PROCON-MT – VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIAS ARGUIDAS E JÁ DECIDIDAS EM SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENDIADA – DESCONSTITUIÇÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e a sentença satisfaz a dialeticidade. 2. Se a sanção aplicada foi por conduta de suposta cobrança indevida, reconhecidamente legal, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10021754320208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida,
recurso
desprovido.
(N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022).

Portanto, não há como subsistir decisão administrativa por infração ao CDC, sob o argumento de
fato do produto
, quando há decisão judicial transitada em julgado na qual se reconhece a ausência de comprovação de vício do produto.

Além disso, acrescento que no processo administrativo, foi declarado os efeitos da revelia material, refutando-se verdadeiros os fatos narrados pelo reclamante, em razão da omissão voluntária de uma das Reclamadas, e da não impugnação das razões de fato pelos demais reclamados.

Assim, concluo que afastado o defeito do produto por decisão judicial transitada em julgado, não há como se sustentar a multa aplicada pelo PROCON-Municipal.

Pelas razões acima expostas, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença recorrida, e julgar procedente o pedido formulado na inicial para anular a multa administrativa.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024